Tribunal: TJDFT
Processo: 0723953-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REDE CREDENCIADA. PROCEDIMENTOS. EXAMES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que determinou ao Plano de Saúde que autorize e custeie procedimentos e exames ao Autor fora da rede credenciada.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de, liminarmente, obrigar o Plano de Saúde a custear procedimentos e exames fora da rede credenciada.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do CDC, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor.
4. A controvérsia recursal se confunde integralmente com o ponto controvertido na origem, qual seja, a inadequação dos prestadores credenciados junto à Operadora.
5. É prudente a ampla produção de provas e o exercício do contraditório, a fim de se aferir a efetiva existência de obrigação de custeio.
6. Cabe à operadora de plano de saúde comprovar cabalmente que a rede credenciada disponível atende aos critérios do relatório médico.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Cabe à operadora de plano de saúde comprovar cabalmente que a rede credenciada disponível atende aos critérios do relatório médico”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o.